Tribunal: TJBA
Processo: 0304890-37.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304890-37.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON ALVES DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
ROOZANE FATIMA REIS SILVA DOS SANTOS

APELADO: DECA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LAIZE DA SILVA PRAXEDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, em que pleiteia reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais ao réu. O acidente envolvido entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo automotor do réu, ocorreu na rodovia federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu foi responsável pelo acidente de trânsito, de modo a gerar o dever de indenizar pelos danos materiais, morais e estéticos pleiteados pelo autor; (ii) averiguar a regularidade da condenação imposta ao autor, em razão da procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O conjunto probatório não comprova a culpa do réu, evidenciando que ele fez manobra de conversão à esquerda com a sinalização devida e em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2. A dinâmica do acidente, descrita no boletim de ocorrência e corroborada por testemunha, demonstra que a colisão foi ocasionada pela falha do autor em manter distância de segurança e em dirigir com atenção, infringindo as normas dos arts. 28 e 29 do CTB.

3. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção, ressaltando que o réu adotou conduta compatível com a legislação de trânsito, enquanto a responsabilidade pelo sinistro decorreu de conduta negligente do autor.

4. Precedentes jurisprudenciais confirmam que em situações semelhantes, a culpa foi exclusiva da vítima, excluindo a responsabilização do réu por danos decorrentes do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar a culpa do réu em acidente de trânsito recai sobre o autor, sendo indevido o pleito indenizatório na ausência de prova contundente de conduta ilícita ou culposa.

2. A culpa exclusiva da vítima, por condução desatenta e desrespeito às normas de segurança do trânsito, acarreta a exclusão da responsabilidade do réu, servindo de fundamento para procedência de eventual pedido de reparação em reconvenção.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; CTB, artes. 28, 29 e 38.

Jurisprudência relevante:
TJMT, Apelação Cível nº 00003236720128110045, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 09/06/2015; TJMG, Apelação Cível nº 10024142555234001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, julgado em 08/02/2018; TJSC, Apelação Cível nº 03001216920168240027, Rel. Des. Rubens Schulz, julgado em 05/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0304890-37.2014.8.05.0022, acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça